Tribunal: STF
Processo: RE 92234
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. USUCAPIAO.
II. CONFIGURADO EM FAVOR DO ESTADO O USUCAPIAO, NENHUM DIREITO
ASSISTE A PLEITEADA INDENIZAÇÃO.
III. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, QUANTO AO ALEGADO
JULGAMENTO "ULTRA PETITA" E PRESCRIÇÃO.
IV.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.